Tribunal: TJES
Processo: 5011321-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011321-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXLORRAN DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011321-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXLORRAN DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGR
AVO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apoiado em decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo do pedido de progressão de regime. 3 - Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011321-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXLORRAN DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto em favor de MAXLORRAN DA CONCEIÇÃO, em face da decisão que determinou a realização de exame criminológico realizado no reeducando para fins de progressão de regime.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o exame criminológico não é condição necessária para a concessão da progressão de regime da pena e, por este motivo, devem os laudos ser desconsiderados.

Consta da decisão proferida pelo Magistrado a quo que o reeducando afirma que cometeu a prática do artigo 217-A do CP (ato libidinoso diverso da conjunção carnal), em desfavor de um menor de 06 anos.

Atingindo o requisito temporal para a progressão de regime, o Juiz de Direito da Vara das Execuções Penais determinou a realização do Exame criminológico.

Pirmeiramente, conforme o disposto na Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792 /2003.

Contudo, cediço é o entendimento de que o Magistrado, excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, pode determinar a realização de exame criminológico para aferir o mérito do apenado à progressão de regime, desde que essa decisão seja adequadamente motivada.

Todavia, não pode ser desconsiderada a recente alteração legislativa promovida pela Lei 14.843/2024, que, dentre as modificações

promovidas na Lei de Execução Penal, passou a considerar obrigatória a realização do exame criminológico.

O § 1º, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com sua nova redação, impõe, necessariamente, para a progressão de regime, a realização do exame criminológico.

Portanto, a nova redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execuções penais, ressalta que, em todos os casos, o executado somente terá direito à progressão de regime, se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Diante do exposto, e acompanhando o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.